Tribunal: TJSP
Processo: 1117413-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS – Adesão ao programa "FIES-UNIESP PAGA" – Promessa de pagamento do financiamento estudantil pela instituição de ensino superior, vinculada à adesão de programa específico – Sentença de parcial procedência – Irresignação da ré Uniesp S.A. – Alegação de que a autora não fez parte do programa –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS – Adesão ao programa "FIES-UNIESP PAGA" – Promessa de pagamento do financiamento estudantil pela instituição de ensino superior, vinculada à adesão de programa específico – Sentença de parcial procedência – Irresignação da ré Uniesp S.A. – Alegação de que a autora não fez parte do programa – Insubsistência – prova robusta da contratação entre as partes – Certificado de garantia de pagamento das prestações do FIES assinado e não impugnado – Anúncio publicitário em que a instituição educacional, de forma ostensiva, comprometeu-se a arcar com as despesas do curso superior da autora, impondo requisitos posteriormente à contratação do financiamento e dos serviços educacionais – Falta de informação e transparência, ainda que por omissão de dados essenciais do serviço ofertado. Ofensa à boa-fé objetiva e publicidade tendenciosa – Inteligência dos artigos 4o, 6o, 46 e 47, todos do CDC - DANO MORAL – Configuração in re ipsa – negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por falta de pagamento do financiamento – débito indevido – montante indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 pelo juízo a quo – Valor adequado para compensar os danos oriundos dos efeitos publicísticos do apontamento em órgãos de proteção ao crédito, conforme casos análogos julgados por este E. Tribunal de Justiça – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido, sem majoração dos honorários advocatícios, porquanto fixados em patamar máximo pelo douto juízo a quo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117413-47.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO (UNIESP SOLIDARIA), UNIÃO
DAS INSTTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIESP S/A e INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE BRASIL, é apelada ALCIONE DE OLIVEIRA PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117413-47.2019.8.26.0100 -Voto no 2549
2
Apelação Cível no 1117413-47.2019.8.26.0100
Apelante: Uniesp S.A.
Apelada: Alcione de Oliveira Pereira
Juiz: Fábio de Souza Pimenta
Comarca: São Paulo 32a Vara Cível do Foro Central
Voto no 2549
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO
DE DANOS MORAIS
Adesão ao programa “FIES-
UNIESP
PAGA”

Promessa
de
pagamento
do
financiamento estudantil pela instituição de ensino superior,
vinculada à adesão de programa específico Sentença de
parcial procedência
Irresignação da ré Uniesp S.A.

Alegação de que a autora não fez parte do programa

Insubsistência prova robusta da contratação entre as partes
Certificado de garantia de pagamento das prestações do
FIES assinado e não impugnado Anúncio publicitário em
que a instituição educacional, de forma ostensiva,
comprometeu-se a arcar com as despesas do curso superior
da autora, impondo requisitos posteriormente à contratação
do financiamento e dos serviços educacionais
Falta de
informação e transparência, ainda que por omissão de dados
essenciais do serviço ofertado. Ofensa à boa-fé objetiva e
publicidade tendenciosa Inteligência dos artigos 4o, 6o, 46
e 47, todos do CDC - DANO MORAL Configuração in re
ipsa
negativação do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito por falta de pagamento do
financiamento débito indevido montante indenizatório
arbitrado em R$ 5.000,00 pelo juízo a quo
Valor
adequado para compensar os danos oriundos dos efeitos
publicísticos do apontamento em órgãos de proteção ao
crédito, conforme casos análogos julgados por este E.
Tribunal de Justiça
Precedentes
Sentença mantida

Recurso desprovido, sem majoração dos honorários
advocatícios, porquanto fixados em patamar máximo pelo
douto juízo a quo.
Trata-se de sentença (fls. 413/424), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação de obrigação de fazer cumulado com pedido de indenização por danos
materiais e morais ajuizada por Alcione de Oliveira Pereira em face de Uniesp S.A.,
Fundação Uniesp Solidária e Universidade Brasil, julgou parcialmente procedente os
pedidos para declarar a nulidade da “Cláusula Terceira Das responsabilidades do
Beneficiário do Contrato de Garantia” e para condenar a parte requerida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117413-47.2019.8.26.0100 -Voto no 2549
3
pagamento do financiamento estudantil da autora junto ao Banco do Brasil. Ainda,
condenou as rés ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com
correção monetária e incidência de juros moratórios a contar da publicação da
sentença. Em virtude da sucumbência, o juízo a quo condenou as rés ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor
da ação.
Irresignada, recorre a ré Uniesp S.A. (fls. 426/440), aduzindo, em
síntese, que a autora não é participante do programa “UNIESP PAGA”, uma vez que
ela não assinou o contrato de prestação de serviços, o contrato de garantia de
pagamento, nem o certificado de garantia, documentos indispensáveis para a adesão
ao programa. Verbera que, embora a autora tenha contratado perante o FIES, o
próximo passo seria firmar contrato com a faculdade para adesão ao programa, mas
alega que as partes não firmaram qualquer negócio jurídico. Ademais, defende a
legalidade do programa de financiamento, aventando que as instituições de ensino
universitárias gozam de autonomia administrativa, pedagógica e financeira e não
podem ser compelidas a conferir bolsas integrais de estudo. Por fim, acrescenta que a
r. sentença culmina por proporcionar enriquecimento ilícito da autora, que, ademais,
não faria jus ao recebimento de indenização por danos morais. Por tais razões,
ressaltando que a autora não é participante do programa “UNIESP PAGA”, propugna
pela reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais e a para julgar
improcedentes os pedidos da autora.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 441/442 e fls. 494/495).
A autora apresentou contrarrazões (fls. 445/454).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Preliminarmente, anoto que, após determinação (fl. 457), houve
recolhimento posterior das custas processuais (fls. 460/461 e 493/495), pelo que o
recurso está devidamente preparado.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
De acordo com a inicial, a autora teria aderido ao programa FIES-
UNIESP PAGA, destinado exclusivamente a alunos carentes, por meio de contratos
firmados com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117413-47.2019.8.26.0100 -Voto no 2549
4
Fundação UNIESP Solidária. Tais negócios jurídicos garantiria que a instituição de
ensino pagaria a dívida de sua educação superior perante o FIES.
Afirma que foi influenciada por propaganda panfletária a contratar
com a instituição, que mencionava que a aluna receberia um certificado de garantia e
deixava claro que em nenhum momento entrariam novas exigências a serem
cumpridas, na medida em que o panfleto deu ênfase que a “única responsabilidade”
(fls. 2/3 e 28), da autora seria o pagamento trimestral do montante limitado a R$
50,00, a título de amortização de juros.
Ademais, verbera que após contratação do FIES em 23.03.2012 (fls.
42/56) e da assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais, teve que
assinar o contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES em 13.06.2012,
no qual estipulava novas exigências na “Cláusula Terceira Das responsabilidades
do(a) beneficiário(a)” (fls. 411/412).
Por fim, acrescenta que somente teve ciência das novas cláusulas
impostas pela UNIESP após a aquisição da dívida junto ao banco no valor de R$
55.007,06. Nessa perspectiva, a autora propugnou pela condenação das rés,
solidariamente, ao pagamento do valor total do curso, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
A r. sentença (fls. 413/424) consignou que houve celebração do
negócio jurídico com as rés, as quais prometeram custear o integral financiamento
estudantil da autora. Também, o juízo a quo registrou que as condições estabelecidas
no contrato de garantia não podem vincular a autora, já que não constaram na oferta
publicitária e foram impostas posteriormente. Por tais razões, declarou a nulidade da
“Cláusula Terceira
Das Responsabilidades do Beneficiário do Contrato de
Garantia” e condenou as rés ao pagamento do financiamento estudantil da autora,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
Tecidas tais considerações, cumpre anotar que ao caso em testilha
incidem as normas do microssistema de defesa do consumidor.
Depreende-se dos autos que a autora ingressou na Faculdade Santa
Izildinha, pertencente ao Grupo Educacional UNIESP, para cursar pedagogia (fls.
74/75). Assim, a autora contratou, como destinatária final, os serviços educacionais
fornecidos pelas rés no mercado de consumo. Encontram-se presentes, dessa forma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117413-47.2019.8.26.0100 -Voto no 2549
5
os requisitos necessários para configuração de relação de consumo, nos termos do
artigo 2o e artigo 3o do diploma alhures referido.
De início, verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se,
principalmente, à existência de relação jurídica entre as partes. Isso porque as razões
de recurso da ré asseveram que a autora não é detentora do contrato de garantia de
pagamento das prestações do FIES ou do certificado de garantia, documentos
imprescindíveis à comprovação da relação entre as partes. Verbera que, não obstante
esteja juntado nos autos o contrato com o FIES, para que surtisse efeito perante a
universidade seria necessário firmar contrato com a instituição de ensino. Assim, por
entender que a autora não fez parte do programa “UNIESP PAGA”, propugna pela
reforma da r. sentença para afastar sua condenação.
Contudo, malgrado as razões do réu, há robusta comprovação da
relação jurídica entre as partes. Com efeito, não só houve celebração de negócio
jurídico com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, consubstanciado
na contratação do financiamento estudantil (fls. 42/56), como também a instituição
de ensino firmou contrato com a autora para prestar serviços educacionais. Em que
pese o “Contrato de prestação de serviços educacionais” (fls. 68/73) não estar
assinado pelas partes, o negócio jurídico se comprova por meio do “Contrato de
garantia de pagamento das prestações do FIES” (fls. 411/412), assinado dia 13 de
junho de 2012 pela autora e a Fundação UNIESP Solidária.
Destarte, trata-se de contratos coligados que, segundo a docência de
Orlando Gomes, “são queridos pelas partes contratantes como um todo. Um depende
do outro de tal modo que cada qual, isoladamente, seria desinteressante.” (GOMES,
Orlando. Contratos. 26a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 119).
No caso em tela, cuida-se, ainda, de coligação contratual com escopo
existencial, por ser a finalidade dos contratos a viabilização dos estudos de nível
superior da autora. A propósito, leciona Francisco Paulo de Crescenzo Marino:
“Trata-se de coligações nas quais ao menos um dos contratos
pertence à categoria dos contratos existenciais. A particularidade
destas uniões de contratos corresponde ao fato de a presença do
contrato existencial alterar o centro de gravidade do conjunto,
passando aquele a ocupar posição de predominância em relação aos
demais 'contratos-satélites'. O escopo existencial torna-se, assim, o
escopo do conjunto contratual. Isso se reflete tanto na interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117413-47.2019.8.26.0100 -Voto no 2549
6
dos contratos coligados, que passa a subordinar-se à finalidade do
contrato existencial, (...).” (MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo.
Contratos Coligados no Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2009,
p. 211)
Ademais, o conjunto probatório é sólido em demonstrar que,
efetivamente, a instituição de ensino proveu os estudos da autora no ensino superior
por meio da Faculdade Santa Izildinha, filiada ao grupo UNIESP. Há colacionado
nos autos o histórico escolar (fls. 76/77) e o diploma de conclusão de curso (fls.
74/75). Além disso, a autora juntou o documento de regularidade de inscrição no
FIES e os comprovantes da renovação do financiamento (fls. 79/93).
Assim, inegável que a autora fez parte do programa “UNIESP PAGA”
e, portanto, cumprida as obrigações assumidas, a autora faz jus ao pagamento do
financiamento.
Nesses termos, ad argumentandum tantum, é inconteste que as rés, ao
promoverem a Campanha “UNIESP PAGA”, deveriam fornecer informações claras,
suficientes e adequadas acerca das condições contratuais, segundo preconiza o artigo
6o, inciso III, do CDC, a fim de que os destinatários do serviço pudessem avaliar a
pertinência, riscos e custos-benefícios da aderência ao programa.
A conduta que se exige dos contratantes em qualquer das etapas do
contrato, em especial na fase pré-contratual, é a transparência, a lealdade e a
honestidade, como decorrência lógica do princípio da boa-fé objetiva, expressamente
previsto no CDC (art. 4o, inc. III, e art. 51, inc. IV) e no Código Civil (art. 422).
Nesse diapasão, ao definir as responsabilidades do beneficiário do
programa, deveriam as rés, desde logo, ter elencado objetivamente os requisitos
mínimos para concessão do benefício. Contudo, o folheto da propaganda (fl. 28) é
claro ao fixar, como única responsabilidade do estudante, o pagamento trimestral de
R$ 50,00, a título de amortização de juros, o que foi feito pela autora, conforme
cronograma de pagamento dos juros (fls. 57/64) e os efetivos pagamento dos valores
(fls. 65/67).
Com efeito, não há qualquer informação, na referida propaganda,
remetendo os calouros (a quem a propaganda veiculadora da oferta é dirigida) à
leitura de site ou regulamento da instituição de ensino ou do referido programa para
complementarem a informação acerca de eventuais condições, pré-requisitos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117413-47.2019.8.26.0100 -Voto no 2549
7
obrigações a serem cumpridas pelos estudantes durante a execução do contrato de
prestação de serviços educacionais a fim de que houvesse o pagamento das
prestações do financiamento.
Vale dizer, não há nos autos qualquer outro documento que comprove
que a autora, antes de receber o certificado de garantia e a cópia do contrato de
garantia com a instituição de ensino, tenha sido prévia e claramente informada sobre
a obrigação de, além de efetuar a amortização trimestral dos juros no valor máximo
de R$ 50,00, cumprir as exigências estipuladas na Cláusula Terceira do Contrato de
Garantia de Pagamento (fls. 411/412).
Por tais razões, uma vez firmado o Contrato de financiamento
estudantil (em 23.02.2012 fls. 42/56), não poderiam as rés exigir outros requisitos
em contrato firmado posteriormente (em 13.06.2012 fls. 411/422).
Nessas circunstâncias, carece de razoabilidade a conduta das rés de
negativarem, anos mais tarde, a autora por encargos do financiamento. Trata-se, com
efeito, da aplicação da proibição do “venire contra factum proprium”, que, nos
termos lecionados por Luciano de Camargo Penteado, se verifica:
“(...) nas situações em que uma pessoa, durante determinado período
de tempo, em geral longo, mas não medido em dias ou anos, comporta-
se de certa maneira, gerando a expectativa justificada para outras
pessoas que dependem deste seu comportamento, de que ela
prosseguirá atuando naquela direção. Ou seja, existe um
comportamento inicial que vincula a atuar no mesmo sentido outrora
apontado. Em vista disto, existe um investimento, não
necessariamente econômico, mas muitas vezes com este caráter, no
sentido da continuidade da orientação outrora adotada, que após o
referido arco temporal, é alterada por comportamento a ela
contrário.” (Figuras Parcelares da Boa-Fé Objetiva e Venire Contra
Factum Proprium. In: THESIS São Paulo, ano IV, v. 8, p. 39-70, 2o
semestre, 2007)
Ressalte-se que a vinculação das partes aos deveres anexos ou laterais
da boa-fé objetiva contribui para a segurança jurídica das relações, na medida que a
ninguém é dada a prerrogativa de se beneficiar da própria torpeza. Nesse sentido,
ensina Anderson Schreiber:
“A tutela da confiança atribui ao venire um conteúdo substancial, no
sentido de que deixa de se tratar de uma proibição à incoerência por
si só, para se tornar um princípio de proibição à ruptura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117413-47.2019.8.26.0100 -Voto no 2549
8
confiança, por meio da incoerência. A incompatibilidade ou
contradição de comportamentos em si deixa de ser vista como o
objeto de repressão para passar a ser tão-somente o instrumento pelo
qual se atenta contra aquilo que verdadeiramente se protege: a
legítima confiança depositada por outrem, em consonância com a boa-
fé, na manutenção do comportamento inicial.” (A Proibição de
Comportamento Contraditório. São Paulo: Atlas, 2016, p. 66)
Dessume-se, pois, que as rés agiram em desacordo com o próprio
comportamento, de modo a frustrar a legítima expectativa da autora em ter as
prestações do financiamento pagas, em nítida ofensa ao princípio da proteção da
confiança e em contrariedade aos postulados da boa-fé objetiva.
Faltou, ainda, transparência na divulgação da condição suspensiva à
eficácia do negócio jurídico: aquisição do direito à quitação integral do
financiamento junto ao FIES tão somente ao final do curso, desde que atendidos
todos os requisitos predeterminados pelas rés, alguns dos quais extremamente
subjetivos.
A propósito, confira-se a lição de Judith Martins-Costa acerca da
confiança e da boa-fé nas relações contratuais:
“Há um dever de coerência consistente em manter-se a palavra dada
ou expectativa legitimamente criada pelos próprios atos, assim
impedindo surpresas desleais, visto que a contradição, a instabilidade
comportamental, a inconstância afetam um vínculo que o
Ordenamento jurídico pretende dotar de estabilidade.” (MARTINS-
COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para a sua
aplicação. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 254).
Sobreleva acrescentar, ainda, as anotações do autor português Manuel
António de Castro Portugal Carneiro da Frada:
“Na concretização dos ditames de um comportamento de boa-fé
importa obviamente ponderar a normalidade social das condutas e os
'papéis' sociais desempenhados pelos contraentes, as representações
recíprocas a esse respeito, os usos comerciais, valorações de justiça
objectiva (tanto as ligadas às especificidades da relação concreta,
como as próprias do género de relação em que aquela se integra,
enquanto suas naturalia), critérios de distribuição dos riscos de
relação (...). Na extensa panóplia de tópicos utilizáveis avultam,
naturalmente, as expectativas informalmente engendradas no contexto
da relação contratual concreta, não devendo esquecer-se a ordem de
solidariedade mínima que informa o âmbito da relação obrigacional e
que restringe a possibilidade de comportamentos puramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117413-47.2019.8.26.0100 -Voto no 2549
9
egoísticos.” (FRADA, Manuel A. Carneiro da. Teoria da Confiança e
Responsabilidade Civil. Coimbra: Almedina, 2004, p. 448-449)
E, ainda nesse sentido, percuciente a análise de Gustavo Birenbaum:
“Fica claro, desse modo, que a confiança também é tutelada ou
melhor: necessariamente será tutelada pelo fato de ser ela uma
legítima
manifestação
dos
valores existenciais
contidos
na
Constituição Federal de 1988, os quais se encontram estampados nos
princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social,
tornando clara a constatação de que a tutela daquele que confia na
situação jurídica aparente encerra também uma tutela, ainda que
indireta,
dos
princípios
constitucionais
acima
referidos.”
(BIRENBAUM, Gustavo. Teoria da aparência e suas aplicações.
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2012, p. 118).
Desse modo, deve a leitura da relação jurídica restringir-se aos termos
que foram objeto de conhecimento da autora no momento da primeira contratação,
que, por sua vez, não contêm os requisitos exigidos no contrato de garantia. Sendo os
termos contratuais omissos quanto a esse ponto, a interpretação deve ser realizada
favoravelmente ao consumidor, segundo os comandos dos artigos 46 e 47 do CDC:
Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não
obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de
tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos
instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de
seu sentido e alcance.
Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor.
E a interpretação do contrato, em cotejo com o desencadeamento dos
fatos em análise, enseja a conclusão de que a autora não infringiu o regulamento,
sendo-lhe, pois, inexigível o débito referente às prestações do financiamento, que
devem ser pagas pelas rés.
Em casos análogo, este E. Tribunal de Justiça já julgou:
“REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Ensino superior.
Programa 'UNIESP Paga'. Anúncio publicitário em que a instituição
educacional, de forma ostensiva, comprometeu-se a arcar com as
despesas do curso superior (espécie de bolsa integral).
Obrigatoriedade do aluno, depois de matriculado, de buscar
financiamento junto a agente financeiro conveniado ao FIES, além de
concluir o curso e cumprir outras condições. Falta de informação e
transparência, ainda que por omissão de dados essenciais do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117413-47.2019.8.26.0100 -Voto no 2549
10
ofertado. Ofensa à boa-fé objetiva e publicidade enganosa.
Inteligência dos artigos 4o, 6o, 30, 37 e 46, do CDC. Apelada que,
após desistir do curso de administração, ficou com dívida superior a
R$ 13.000,00. Dano moral configurado. Quantum reparatório fixado
em R$ 9.000,00. Razoabilidade no caso concreto. Precedentes.
Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJSP
Apelação
1002973-24.2015.8.26.0344, Rel. Tasso Duarte de Mello. 12a Câmara
de Direito Privado. Julgamento: 10/11/2017, destaques nossos).
Não há dúvidas, pois, que os efeitos deletérios da publicidade
agressiva e tendenciosa, somados à negativação do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito (fls. 97/98), são suficientes para causar danos morais à autora.
Assim, à luz do caráter indevido do protesto do nome da autora e da
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, convém salientar que o dano
moral tem natureza in re ipsa, prescindindo de comprovação da parte lesada:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA
JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular
em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido
pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja
pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de
prova. Precedentes desta Corte. 2. Agravo interno a que se nega
provimento.” (AgInt no AREsp no 1.328.587/DF, 4a Turma, Rel. Min.
Raul Araújo, j. 07-05-2019, DJe 22-05-2019)
Com efeito, inclusive pelas máximas de experiência, a restrição
indevida, com os efeitos publicísticos correlatos, vulneradores da teoria da confiança
e, sobretudo, aptos a impor à autora status de devedor, com todas as restrições
patrimoniais e publicísticas consequentes, permite divisar situação manifestamente
constrangedora, no rol do denominado direito geral de personalidade, superando a
esfera dos meros aborrecimentos quotidianos.
Desse modo, restando inconcussa a caracterização do dano moral, no
que concerne ao quantum, há que se sopesar a conduta das partes, a intensidade e
duração do dano, bem como o denominado valor desestímulo, destinado a dissuadir o
ofensor, de igual prática no futuro, no âmbito do princípio da prevenção. (Nesse
sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris, Dalloz, 1998).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117413-47.2019.8.26.0100 -Voto no 2549
11
Neste contexto, em casos recentes, relativos à negativação indevida,
este E. Sodalício decidiu pela razoabilidade da fixação do valor indenizatório no
patamar de R$ 5.000,00, razão pela qual reputo adequada a fixação do montante
arbitrado pelo juízo a quo:
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS. Sentença. Reconhecimento da
coisa julgada. Extinção do processo sem resolução do mérito.
Apelação da autora. Inteligência do artigo 508 do CPC. Pedidos
diversos em cada uma das demandas. Inteligência do artigo 337, § 2o,
do CPC. Coisa julgada não verificada. Precedentes TJSP. Teoria da
causa madura [art1013, § 3o, do CPC]. Ato ilícito decorrente de nova
cobrança de débito declarado inexigível em demanda judicial
transitada em julgado. Manutenção do nome da falecida filha da
autora nos cadastros de proteção ao crédito. Matérias que
ultrapassam os meros dissabores. Danos morais caracterizados.
Doutrina. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Quantia que se
afigura razoável e proporcional, levando-se em consideração os
critérios compensatório e pedagógico. Sentença reformada. Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP

Apelação
1010886-
98.2019.8.26.0576. Rel. Virgilio de Oliveira Junior. 21a Câmara de
Direito Privado. Julgamento: 16/08/2019, destaques nossos)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de
débito, com pedido de indenização por danos morais. Dívida não
comprovada. Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. 1.
Dano moral configurado. Compensação arbitrada em valor (R$
5.000,00) que atende critérios de moderação, razoabilidade e
proporcionalidade. Ausência de razões para elevação da verba. 2.
Termo inicial dos juros sobre a indenização arbitrada.
Responsabilidade extracontratual. Retroação para a data do evento
danoso nos termos da Súmula no 54 do STJ. Recurso parcialmente
provido.” (TJSP
Apelação 1010839-27.2018.8.26.0361. Rel.
Gilberto dos Santos. 11a Câmara de Direito Privado. Julgamento:
01/06/2020, destaques nossos).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedidos
julgados procedentes. Insurgência do banco requerido. MÉRITO.
Admissibilidade parcial. Contratos de financiamento bancário.
Comprovação de quitação das parcelas dentro do prazo acordado.
Negativação indevida. Manutenção da declaração de inexigibilidade
das prestações quitadas. Danos morais advindos de inscrição
indevida em órgãos de proteção ao crédito que dispensam prova do
efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Pedido de indenização.
Cabimento. Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117413-47.2019.8.26.0100 -Voto no 2549
12
(cinco mil reais). Valor razoável e proporcional às circunstâncias do
caso concreto. Recurso provido em parte, somente para reduzir o
valor indenizatório devido, afastada a preliminar.” (TJSP Apelação
1001136- 95.2017.8.26.0009. Rel. Marcos Gozzo. 23a Câmara de
Direito Privado. Julgamento: 26/06/2020, destaques nossos).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Parcial
procedência Restou comprovada nos autos a ilegitimidade da
cobrança e respectiva inscrição restritiva lançada pelo banco réu em
nome da autora, tendo a última acostado à sua inicial comprovante
do efetivo pagamento da prestação de empréstimo em questionamento
- Pretensão de reforma pelo banco réu para redução do valor da
indenização por danos morais e da autora para a sua majoração -
Indenização fixada em R$ 5.000,00 que se mostrou adequada para
compensar os transtornos experimentados pela autora no episódio e
não representa enriquecimento indevido da referida parte - Recursos
de
ambas
as
partes
desprovidos.”
(TJSP

Apelação
1004232-75.2018.8.26.0400. Rel. Walter Fonseca. 11a Câmara de
Direito Privado. Julgamento: 30/05/2019, destaques nossos).
Irretocáveis, pois, os termos da r. sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mas deixo de majorar
os honorários advocatícios devidos pela ré, haja vista já terem sido estes fixados no
patamar máximo pelo juízo a quo, com esteio no artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do Código
de Processo Civil.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator